Tribunal: TJDFT
Processo: 0704179-07.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL AFASTADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES DO IMPOSTO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). CONVÊNIO CONFAZ N. 93/15. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. TEMA 1093 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ADVENTO DA LC N. 190/22. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. JULGAMENTO DAS ADIS N. 7066, 7070 E 7078. FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA. ADICIONAL NA ALÍQUOTA DO ICMS. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de demonstrar a improcedência dos pedidos iniciais, no que se refere à pretensão de aplicação dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal à LC n. 190/22 e de autorização da compensação/restituição tributária, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Rejeita-se, portanto, a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões.
2. No tocante à alegação de inovação recursal, tampouco assiste razão à apelada, haja vista o art. 166 do CTN ter sido utilizado na sentença como fundamento do pronunciamento, notadamente para analisar a pretensão de compensação/restituição tributária. Assim, a invocação do dispositivo pela parte apelante não configura supressão de instância, estando nos contornos do efeito devolutivo da apelação. Rejeita-se, assim, a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões.
3. Com o advento da Emenda Constitucional n. 87/15, alterou-se a redação do art. 155, § 2o, VII e VIII, da Constituição Federal, prevendo-se que, nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do ICMS, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual, devida ao Estado de origem, e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a sua alíquota interna e a alíquota interestadual, sendo este último recolhimento de responsabilidade do destinatário, quando for contribuinte do imposto, ou do remetente, quando o destinatário não for contribuinte.
4. Após, o Convênio n. 93/15 do Conselho Nacional de Política Fazendária – Confaz dispôs sobre os procedimentos a serem observados nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS, localizado em outra unidade da Federação. Além disso, o Distrito Federal, mediante promulgação da Lei distrital n. 5.546/15, alterou a Lei distrital n. 1.254/96, tratando sobre o reportado assunto, e respaldava as cobranças do DIFAL neste arcabouço legislativo.
5. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema n. 1.093, sob a sistemática da repercussão geral, entendeu que “a cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzida pela emenda EC 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais” (RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/2/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099 DIVULG 24-5-2021 PUBLIC 25-5-2021). À ocasião do julgamento, estabeleceu-se, em modulação, que a reportada decisão somente surtirá efeitos a partir do exercício financeiro de 2022, salvo quanto à cláusula nona do Convênio n. 93/15, sobre a qual teria efeito retroativo a 2016 e que versa sobre contribuintes optantes pelo Simples Nacional, e quanto às ações judiciais em curso. Em seguida, em deferência ao exposto, publicou-se, em 5/1/22, a LC n. 190/22.
6. O art. 3o da LC n. 190/22 dispõe que a vigência do diploma legislativo ocorre a partir da publicação e a produção de efeitos se sujeita ao disposto no art. 150, III, c, da Constituição Federal, que preconiza acerca da anterioridade nonagesimal.
7. O excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs n. 7066, 7070 e 7078, em 29/11/2023, reconheceu “a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3o da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação”.
8. Na linha do entendimento vinculante exarado pela Corte Suprema, não se aplica ao caso, de forma automática, o princípio da anterioridade anual, na medida em que a LC n. 190/22 não criou ou majorou tributo, mas apenas estabeleceu regra de repartição de arrecadação tributária, fracionando o tributo entre o estado produtor e o estado de destino, sem repercussão econômica para o contribuinte. Contudo, como a própria LC n. 190/22, por opção legislativa, ainda que não fosse necessário, condicionou a sua eficácia ao período de 90 (noventa) dias após a sua publicação (anterioridade nonagesimal), a regra é válida, porquanto objetiva garantir maior previsibilidade para os contribuintes.
9. Quanto à pretensão de restituição/compensação, aplicável a tese do Tema Repetitivo 118/STJ, fixada nos REsps n. 1.365.095/SP e 1.715.256/SP (acórdãos publicados no DJe de 11/3/2019), explicitando o definido na tese firmada no REsp n. 1.111.164/BA, alínea a: “(a) tratando-se de Mandado de Segurança impetrado com vistas a declarar o direito à compensação tributária, em virtude do reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade da anterior exigência da exação, independentemente da apuração dos respectivos valores, é suficiente, para esse efeito, a comprovação cabal de que o impetrante ocupa a posição de credor tributário, visto que os comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido à verificação pelo Fisco”, porquanto a autora pretende o reconhecimento da inexigibilidade do ICMS-Difal, com subsequente declaração do direito à compensação tributária.
10. A efetiva compensação ocorrerá no âmbito administrativo, observando-se o art. 166 do CTN, in verbis: “A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la”, e seguintes do CTN, especialmente quanto ao prazo prescricional (art. 168) e trânsito em julgado da decisão de mérito (art. 170-A).
11. Segundo orientação emanada da 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, a compensação pode alcançar créditos anteriores à impetração, sem ofensa ao enunciado de súmula n. 271/STF, por não alcançar efeito patrimonial pretérito conforme o precedente a seguir ementado, ad litteris: (...) 2. O reconhecimento do direito à compensação de eventuais indébitos recolhidos anteriormente à impetração ainda não atingidos pela prescrição não importa em produção de efeito patrimonial pretérito, vedado pela Súmula 271 do STF, visto que não há quantificação dos créditos a compensar e, por conseguinte, provimento condenatório em desfavor da Fazenda Pública à devolução de determinado valor, o qual deverá ser calculado posteriormente pelo contribuinte e pelo fisco no âmbito administrativo segundo o direito declarado judicialmente ao impetrante. 3. Esta Corte Superior orienta que a impetração de mandado de segurança interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de repetição de indébito, entendimento esse que, pela mesma ratio decidendi, permite concluir que tal interrupção também se opera para fins do exercício do direito à compensação declarado a ser exercido na esfera administrativa, de sorte que, quando do encontro de contas, o contribuinte poderá aproveitar o valor referente a indébitos recolhidos nos cinco anos anteriores à data da impetração. 4. Embargos de divergência providos (EREsp n. 1.770.495/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 10/11/2021, DJe de 17/12/2021).
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.